Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709656-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SANTIAGO MENEZES, NILTON CARLOS TRIGUEIRO COSTA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Considerando que foi impetrado o HCCrim 0709554-72.2025.8.07.0000, no dia 17/3/2025, em favor dos ora pacientes, intime-se a Impetrante para que se manifeste acerca do seu interesse processual, no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator